Tribunal: TJMT
Processo: 1032313-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032313-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 886.213.671-49 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO
PARCIAL
DA VIA ELEITA.
RETIFICAÇÃO DE DADOS EM PROCESSO JUDICIAL. DANO MORAL.
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO.

SENTENÇA CASSADA EM PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA
.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito
e
condenou
a
parte

autora

por

litigância
de
má-fé
. A
parte

autora
,
alegando
ser
homônimo
de
indivíduo

processado

em

ações

judiciais

antigas
, com CPF
diverso
,
buscou
a
retificação
do
seu
CPF e
indenização

por

dano
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) A
adequação
da via
eleita
para
os

pedidos
de
retificação
de dados
em

processos

judiciais
e de
reparação

por

danos

morais
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
; (
ii
) A
configuração
de
coisa

julgada
material e a
possibilidade
de
repropositura
da
ação

após

extinção

sem

resolução
do
mérito
; (
iii
) A
aplicação
da
teoria
da causa
madura
para
julgamento

imediato
do
mérito

em

segunda

instância
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual
exige

a

adequação
da via
eleita
para a
pretensão
,
sendo
que, para o
pedido
de
retificação
de CPF no polo
passivo
de
processos

judiciais

em

trâmite

na
Justiça
Comum
, a via
adequada
é a dos Embargos de Terceiro,
conforme
o
artigo
674 do Código de
Processo
Civil, e
não
a
ação

ajuizada
no
Juizado
Especial
Cível
.

4. A
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

por

inadequação
da via
eleita

ou

inépcia
da
inicial

não

configura

coisa

julgada
material,
permitindo
a
repropositura
da
ação
,
desde
que
corrigido
o
vício
que
motivou

a

extinção
anterior.

5. A
condenação

por

litigância
de
má-fé

exige
a
demonstração
de
dolo

na

conduta
da
parte
,
não
se
configurando

por

mero

equívoco processual ou pela repropositura de ação com vícios

processuais
.

6. A
teoria
da causa
madura
,
prevista
no
artigo
1.013, § 3o, do Código de
Processo
Civil,
autoriza
o
julgamento
do
mérito

pelo
tribunal
em

grau
de
recurso

apenas

quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
, o que
não

ocorre

quando
o
feito

ainda

pende
de
citação
e
demais

atos

processuais
.

7. O
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
decorrente
da
alegada

manutenção

indevida
do
nome
da
parte

em

processos

judiciais
, é
compatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
e
deve

ter

seu

mérito

analisado

em

primeira

instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
inadequação
da via
eleita
para o
pedido
de
retificação
de dados
em

processos

judiciais
,
quando a pretensão se refere à exclusão de parte

ilegítima
do polo
passivo
e
desbloqueio
de bens,
impõe

a

extinção

sem

resolução
do
mérito
,
sendo

os
Embargos de Terceiro a via processual
adequada
para
tal

finalidade
.

2. A
condenação

por

litigância
de
má-fé

exige
a
comprovação

inequívoca
do
dolo
da
parte

em

praticar

atos
que
configurem

abuso
do
direito
de
ação

ou que visem a protelar o andamento processual, não se presumindo de meros

erros

ou

falhas

processuais
.

3. O
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
decorrente
de
alegada

manutenção

indevida
de
nome

em

processos

judiciais

por

homonímia
e CPF
diverso
, é
compatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
e
deve

ter

seu

mérito

analisado

em

primeira

instância
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei no 9.099/95, Art. 55, Art. 59; Código de
Processo
Civil (CPC), Art. 337, § 4o, Art. 485, V, Art. 674, Art. 1.013, § 3o, I
a
IV
, e
§ 4o.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ:
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.

TJMT: N.U 1006793-40.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
publicado
no DJE 22/04/2024.

TJMT: N.U 1024559-21.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032313-68.2024.8.11.0003

Origem
:
1o
Juizado
Especial de
Rondonópolis

Recorrente
: MARCELO ALVES DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO ALVES DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
responde

indevidamente
a duas
ações
(0000540-67.1997.8.11.0003 e 0011913-95.1997.8.11.0003)
relacionadas
a um
acidente
de
trânsito
de 1996 com
vítima
fatal,
sendo
que
o

verdadeiro

responsável
é outro
indivíduo
com o
mesmo

nome
, mas CPF
diferente
; b) a
Defensoria
Pública
já

informou
a
divergência
de CPF, mas
seu

nome

nunca

foi

retificado
do polo
passivo
; c)
está

sendo

executado

nos

processos
,
mesmo

não

sendo
o
causador
do
acidente
, e o Poder Público e
Judiciário

não

analisaram
a
documentação
com
afinco
,
atribuindo-lhe
a culpa
por

desídia
; d) a
situação

configura

dano
moral
por

abalo
moral e
conduta

perante

terceiros
,
ultrapassando

meros

aborrecimentos
.
Requereu
a
exclusão
de
seu

nome
dos
processos
e
desbloqueio
de
conta

bancária
;
condenação
das
requeridas

por

dano
moral, de
retificação
do polo
passivo
no PJE para
constar
o CPF do
verdadeiro

responsável
; e
expedição
de
ofício
à
autoridade

policial para correção e exclusão de seus dados em

inquéritos
e
documentos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
extinção

sem

resolução
do
mérito
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

repropôs
, "
ipsis

litteri
s
",
ação

anteriormente

ajuizada
(1019560-79.2024.8.11.0003)
,
que
tramitou
no
mesmo

Juízo
e
foi

extinta

por

inépcia
da
inicial
,
por

inadequação
da via
eleita
; b) a
sentença

meramente

terminativa

não

obsta
a
repropositura
, mas
impõe a correção do erro que motivou a extinção

sem

resolução
do
mérito
; c) a
parte

autora

não

procedeu

qualquer

alteração

na
exordial, o que
inviabilizaria
o novo
pedido
, e
objetiva
,

forçosa
e
infundadamente
,

prosseguir
com o
feito

nos

termos

pretendidos
; d) a
conduta

adotada
,
além
de
atravancar
e
sobrecarregar
o
serviço
do Poder
Judiciário
,
traduz
-se
em

evidente

abuso
do
direito
de
ação
,
caracterizando

má-fé
processual; e)
há

coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

ajuizada
entre as
mesmas
partes, com a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
,
em
que
houve

sentença

irrecorrível
. O
juízo

julgou

extinto
o
presente

feito
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no art. 485, V c/c 337, § 4o, ambos do CPC, e
condenou
a
parte

autora
à
pena
de
litigância
de
má-fé
no percentual de 2
% do
valor
corrigido
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

merece

reforma
, pois a
decisão
anterior
não

analisou
o
mérito
da
questão
,
sendo
a
extinção

por

questões

processuais
,
sem

julgamento

sobre
o
direito
do
recorrente
,
não

havendo

coisa

julgada
material; c)
mesmo
que se
entendesse
que a nova
ação

manteve

aspectos

semelhantes
à anterior, o
correto
seria
oportunizar
a
adaptação
da
petição

inicial
; d) a
condenação

por

litigância
de
má-fé

exige

demonstração
de
dolo
, e no
caso

não

houve

conduta

dolosa
, mas um
equívoco
processual,
buscando
o
reconhecimento
de um
direito

legítimo
; e) o
direito
de
ação
é
garantido

constitucionalmente
e
seu

exercício

não

pode
ser
punido

sem

indícios
claros de
abuso
; f) a
penalidade

aplicada

não
é
proporcional
à
conduta
do
recorrente
,
sendo
a
multa

por

litigância
de
má-fé
para
punir

condutas

abusivas
,
não

meras

falhas

processuais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

extinção
do
processo
e
determinando

seu
regular
prosseguimento
para
análise
de
mérito
,
bem

como

afastar

ou

reduzir
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adequação
do
rito
processual.

O interesse processual é aferido segundo o binômio necessidade e adequação. Assim, é imperioso demonstrar que a ação é necessária para alcançar o objetivo pretendido pela parte reclamante, bem como que a via eleita se mostra apropriada para veicular a pretensão.

Nos termos do artigo 59 da Lei 9.099/95, não se admite ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (TJMT N.U 1006793-40.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024 e N.U 1024559-21.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024).

Todavia, embora se concorde com a tese de que não cabe ação rescisória no rito dos Juizados Especiais, no presente caso não foi ajuizada ação rescisória.

Para melhor compreensão do caso concreto, faz-se necessária uma breve contextualização dos fatos.

Nestes autos, o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de os mesmos pedidos já terem sido formulados nos autos 1019560-79.2024.8.11.0003, os quais foram extintos por inadequação da via eleita; entretanto, a parte reclamante reitera o mesmo pedido sem proceder às adequações necessárias na petição inicial.

Ao analisar os autos 1019560-79.2024.8.11.0003, constata-se que a petição inicial apresenta conteúdo similar ao dos presentes autos,
pois
a parte reclamante imputa conduta ilícita ao Poder Judiciário em outros dois processos ajuizados em face de um homônimo, com a utilização de seu CPF.

Em ambos os casos –
tanto nestes
autos quanto aos autos 1019560-79.2024.8.11.0003 – não se busca a desconstituição da coisa
julgada
dos outros dois processos (0000540-67.1997.8.11.0003 e 0011913-95.1997.8.11.0003), mas unicamente a obrigação de fazer, consistente na retificação do CPF no polo passivo
,
e na reparação por danos morais.

Dessa forma, não constituindo a presente demanda uma ação rescisória, não se pode reconhecer
a inadequação da via eleita.

Entretanto, quanto ao pedido de retificação do CPF no polo passivo dos outros dois processos, não compete ao Juizado Especial Cível determinar ao juízo da Justiça Comum a correção de dado processual. Nesse
caso
,
a ação de
Embargos de Terceiro
se enquadra como
via judicial adequada para
"quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo"
(art. 674 do CPC).

Assim, relativ
ame
nte

ao pedido
de indenização
por danos morais, o presente processo deve prosseguir
sua tramitação, devendo ser extinto
sem resolução de mérito
apenas o pleito de retificação do CPF do polo passivo dos autos 0000540-67.1997.8.11.0003 e 0011913-95.1997.8.11.0003.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo a
inda
está
pendente de citação
e demais atos
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual
o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
(i)

cassar

em parte
a
sentença

objurgada

e

determinar
o
retorno
dos autos
ao

primeiro

grau
para o
seu
regular
trâmite

e

julgamento
do
pleito

de indenização

por

danos

morais
e
(
ii
)

afastar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.
Q
uanto

ao

pleito
de
obrigação
de
fazer
a
retificação
do CPF do polo
passivo

nos
processos

que tramitam na Justiça Comum,
fica mantida a sentença de extinção.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
parcial

provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025